Tribunal: TJMT
Processo: 1002429-21.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002429-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIA EUDOCIAK DE SOUZA - CPF: 957.017.021-20 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), EMPRESA DE ODONTOLOGIA PRADO LTDA - CNPJ: 10.247.159/0001-69 (APELANTE), WILSON RICARDO AMIZO - CPF: 695.831.701-78 (ADVOGADO), LAURENCE LARA DO PRADO - ME (ODONTOLOGIA PRADO) (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARESTESIA APÓS CIRURGIA DE REMOÇÃO DE MOLARES – PERICIA JUDICIAL REALIZADA NOS TERMOS DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PREMISSA ESTABELECIDA NA SENTENÇA DE QUE OS RISCOS CIRURGICOS NÃO INFORMADOS À PACIENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa por falta de complementação do laudo pericial, no caso em que a perícia judicial foi realizada nos termos da determinação judicial, e a complementação em nada alteraria a conclusão da sentença. 2.Havendo satisfatória demonstração de que, em razão do procedimento cirúrgico, a paciente sofreu dano, sem ter sido informada sobre os riscos, deve ser a prestadora de serviço condenada ao pagamento de indenização por danos morais em valor justo e razoável.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela EMPRESA DE ODONTOLOGIA PRADO LTDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação

de
“Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1002429-21.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante, por LUCIA EUDOCIAK DE SOUZA, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, “
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação
”
.
A sentença também condenou a requerida ao pagamento de custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 170887700).

A apelante afirma que a sentença foi proferida com respaldo em laudo pericial que deve ser anulado, pois, além de a perícia ter sido realizada em um sábado, o que viola o art. 212 do CPC, o trabalho demorou apenas 15 minutos, e a atuação do profissional se deu apenas por meio da realização de perguntas, ou seja, sem a realização de nenhum exame que justifique a conclusão do perito de que a autora sofreu parestesia permanente, e que houve lesão no nervo alveolar inferior esquerdo, e no nervo lingual esquerdo.

Alega que teve o seu direito de defesa cerceado, pois foi indeferido o seu pedido de esclarecimentos, e de realização de nova perícia, que deveria contar com “
exames complementares para esclarecer os fatos”, como eletromiografia, tomografia de mandíbula, ultrassom
, e testes sensoriais.

No mérito, alega que “
a responsabilização civil da Clínica Odontológica Recorrente somente poderia ocorrer mediante a comprovação inequívoca da culpa do profissional dentista envolvido no procedimento, o que não ocorreu neste caso, inclusive tendo a perícia isentado expressamente o profissional de culpa, já que declarou que o profissional não praticou nenhum erro médico”,
de modo que não há falar em indenização por dano moral.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade da perícia, ou, no mérito, a sentença seja reformada, para afastar a condenação indenizatória, ou, na pior das hipóteses, reduzir o valor fixado (cf. Id. n. 170887701).

A apelada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela manutenção da sentença (cf. Id. n. 170887706).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação, dizendo que, no dia 11.03.2016, passou por cirurgia de extração de molares, realizada por profissional da empresa requerida, porém, após a realização da cirurgia, o lado esquerdo da sua boca ficou dormente, e sem paladar, de modo que, no dia 22.03.2016, a autora retornou ao estabelecimento da empresa apelante, e o dentista lhe prescreveu tratamento por meio de
Citroneurin
, e informou que os sintomas durariam aproximadamente 6 meses, porém, os sintomas nunca sumiram, e, no
dia 31.01.2017, a autora optou por ajuizar a presente ação, alegando que foi vítima de conduta
“que consubstanciou-se em sério prejuízo nos sentidos bucais da Autora”,
não havendo
“dúvida que a conduta da empresa é totalmente negligente e reprovável, devendo a Autora ser indenizada por todos os danos que vem sofrendo”
(cf. Id. n. 170887167)
.

Na contestação vinculada ao Id. n. 170887180, a requerida narra que, quando a paciente retornou ao consultório para retirada dos pontos da cirurgia, ela se queixou de uma leve dormência em sua boca, quando então, foi dado início ao tratamento, por meio de laser e medicação denominada
Citoneurin
, e foi informado à paciente que “
a parestesia pode realmente ocorrer em 30% dos casos de extração dos sisos, mas é absolutamente tratável e temporária em 96% dos casos”,
porém, após a consulta ocorrida no dia 27.09.2016, a autora abandonou o tratamento.

O Magistrado determinou a produção da prova pericial, para apurar “
se houve falha no procedimento e dano moral requerido pela parte autora diante da desídia e negligência da parte requerida”
(cf. Id. n. 170887661); a perícia foi realizada em 23 de abril de 2022, e o laudo foi juntado aos autos (cf. Id. n. 170887180), com a seguinte conclusão:

(...)

Podemos concluir após avaliar os exames, documentos e relatos de ambas as partes que não houve imprudência, imperícia ou negligência por parte do Réu.

A técnica utilizada para o procedimento das extrações dentárias foi realizada de forma correta, observado o pouco grau de inflamação e sensibilidade na região após as extrações, porém podemos concluir também que durante a extração do 3° molar inferior esquerdo houve lesão do nervo alveolar inferior esquerdo e nervo língual esquerdo, levando a um diagnóstico de Parestesia Permanente na região do lado esquerdo da língua e porção gengival inferior esquerdo da mandíbula.

Segundo BEZERRA e LETTIERI (2019): “A parestesia é em geral uma condição de insensibilização da região onde foram causados danos aos nervos, sendo o nervo alveolar inferior e lingual os mais lesados durante exodontias de terceiros molares inferiores inclusos. Seu sintoma é a ausência de sensibilidade na região afetada, provocando grande incômodo ao paciente”

O risco de ocorrer parestesia parcial ou total em extrações de 3° molares inferiores, principalmente em mulheres são maiores porque elas possuem volume e espessura mandibular menor do que homens, mesmo utilizando as técnicas adequadas o risco existe.

O suporte e atenção prestada pela parte requerida, após a constatação da parestesia, foi adequado e de acordo com a literatura médica.

Porém a parte Autora não foi alertada previamente sobre todos os riscos que uma extração de 3° molar pode ocasionar, nem assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a realização de tal procedimento.

(...)”.

A parte autora manifestou concordância com o resultado do laudo pericial (cf. Id. n. 170887696).

A parte ré manifestou discordância, e, valendo-se das mesmas alegações feitas nas razões do presente apelo, requereu a realização de uma nova perícia (cf. Id. n. 170887697)

Em seguida, foi proferida a sentença, que rejeitou o pedido de realização de nova perícia, porque, segundo o magistrado, “
os argumentos apresentados pelo requerido não se revelam sustentáveis”
, e julgou parcialmente procedente o pedido da autora,
porque, segundo conclusão do magistrado, a responsabilidade de requerida é objetiva, e, embora não tenha ocorrido imprudência, imperícia ou negligência, houve lesão sobre a qual, a autora não foi previamente alertada dos riscos, nem assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (cf. Id. n. 170887700).

É inquestionável que entre a autora e a apelante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

Extrai-se dos autos que, ao menos até a data do ajuizamento da ação (31.01.2017), ou seja, cerca de 10 meses após a realização do procedimento, a autora ainda estava com dormência no lado esquerdo da sua boca, tanto é que, ao menos até o dia
27.09.2016, ela ainda
estava fazendo o tratamento que, segundo a apelante, foi abandonado pouco antes do ajuizamento da presente ação.

Portanto, a autora sofreu consequências em razão do procedimento realizado, sem ter sido previamente informada quanto ao risco, e por isso, ainda que o laudo pericial acostado aos autos fosse desconsiderado, só haveria falar em afastamento da responsabilização se a apelante mostrasse que os riscos foram informados à autora, mas nada nesse sentido foi dito nas razões recursais, de modo que não há cogitar cerceamento de defesa.

Em todo caso, não haveria falar em nulidade da perícia, que foi realizada “
com base nos documentos, relatos e exames apresentados e inseridos no processo N° 957.017.021-20”

(cf. laudo vinculado ao Id. n.170887693), por falta da realização de exames

de

eletromiografia, tomografia de mandíbula, ultrassom, e testes sensoriais, pois a delimitação do trabalho pericial foi estabelecida previamente, na decisão vinculada ao Id. n.
170887661
, que determinou a realização da perícia para apurar apenas
“
se houve falha no procedimento e dano moral requerido pela parte autora diante da desídia e negligência da parte requerida”
(cf. Id. n. 170887661), e não para examinar se os danos alegados pela autora realmente haviam ocorrido, de modo que não havia motivos para esperar que o perito realizasse os exames mencionados pela apelante, até porque
o dano alegado pela autora, qual seja, paralisia em um dos lados da boca, é algo que pode ser notado a olho nu.

Assim, restando estabelecido que, após a cirurgia realizada, a autora sofreu danos cujos riscos não foram lhe previamente informados, deve ser mantida a conclusão de que houve falha no serviço prestado pela apelante.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. HIPERIDROSE AXILAR. PROCEDIMENTO DE SIMPATECTOMIA TORÁCICA BILATERAL. EFEITO ADVERSO DA SUDORESE COMPENSATÓRIA SEVERA. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. FALHA NO DIREITO À INFORMAÇÃO SOBRE RISCOS DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso dos autos, em que pese tenham ficado consignados os transtornos causados ao recorrido, que, por conta da cirurgia realizada pelos réus para redução da sudorese, passou a desenvolver sudorese compensatória em outras partes do corpo, sem que tenha sido devidamente orientado sobre tal risco/possibilidade, o próprio acórdão consignou que não houve erro médico e que, por ocasião da realização da perícia, o autor não apresentou nenhum tipo de limitação que o impedisse de realizar qualquer trabalho para o qual seja designado ou tenha capacidade de executar. 3. Assim, mostrou-se evidente a desproporcionalidade na fixação da indenização por dano moral no acórdão da Corte de origem, sendo devido manter a redução realizada de R$ 100.000,00 para R$ 40.000, 00, dos quais 70% devem ser custeados pelo hospital, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.578.996/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 4/6/2020.)

Quanto ao valor indenizatório, a apelante não apresentou nenhum fundamento que justifique a alteração da quantia fixada, se limitando a lançar, nos requerimentos finais do apelo, que busca a reforma da sentença
“no sentido de afastar a condenação em Danos Morais ou até mesmo diminuir seu valor
”.

Assim, não havendo nada que indique a desproporcionalidade do valor arbitrado, deve ser integralmente mantida a sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023